Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-91.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar aclaratórios anteriores, supriu omissão para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor do autor, arbitrados por equidade no valor de R$ 1.000,00, em razão da atuação em grau recursal após angularização da relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade; (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter protelatório a justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado.
4. A omissão somente se configura quando o órgão julgador deixa de apreciar questão juridicamente relevante e potencialmente apta a influenciar o resultado do julgamento, não se caracterizando pela ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a apresentação de fundamentação adequada, coerente e suficiente acerca das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
5. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte ou divergência em relação a outros parâmetros normativos ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).
6. É possível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, quando verificada a angularização da relação processual e a atuação efetiva do patrono, nos termos do artigo 85, §1o, do CPC e da jurisprudência do STJ.
7. Embora o artigo 85, §§2o e 3o, do CPC estabeleça a regra de fixação dos honorários em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, admite-se, excepcionalmente, o arbitramento por equidade (§8o), quando a aplicação automática dos percentuais legais conduzir a resultado manifestamente desproporcional.
8. Caso concreto em que a baixa complexidade da demanda, a ausência de dilação probatória, a atuação processual limitada e a curta duração do feito justificam a fixação dos honorários por equidade, afastando-se a aplicação de percentual sobre o valor da causa, sob pena de desproporcionalidade.
9. A Tabela da OAB constitui parâmetro meramente orientador, não possuindo caráter vinculante para o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.
10. As alegações do embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento e intenção de rediscutir matéria já decidida, sem apontar vício apto a justificar a oposição dos aclaratórios.
11. Ainda que opostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes as hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
12. Embargos de declaração opostos com intuito manifestamente protelatório ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido. Aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A fixação de honorários sucumbenciais em sede recursal é possível quando há angularização da relação processual e atuação efetiva do advogado.
3. Admite-se a fixação de honorários por equidade em situações excepcionais, quando a aplicação dos percentuais legais resultar em valor desproporcional.
4. A tabela da OAB possui caráter orientador, não vinculando o julgador.
5. Embargos de declaração opostos com finalidade de rediscussão configuram caráter protelatório e autorizam a aplicação de multa.